Tribunal: STF
Processo: Rcl 42706
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Sílvio Jorge Monteiro Conde e outros, em 12.8.2020, contra decisão proferida pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região na Apelação n. 0800708-67.2018.4.05.8000, pela qual teria desrespeitado do decidido no Recurso Extraordinário n. 883.642/AL, Tema 823:
    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO COLETIVO. SINDIFISCO/UNAFISCO. GAT. LIMITAÇÃO SUBJETIVA. CONJUNTO DE ASSOCIADOS INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÓBITO DO SERVIDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES (HERDEIROS). APELAÇÃO IMPROVIDA. 
    1 - Apelação contra sentença (doc. 3565610/3567795), inalterada pelas decisões dos aclaratórios (docs. 3678909 e 3809066), que julgou procedente a impugnação da União, por reconhecer a ilegitimidade ativa dos exequentes, extinguindo o cumprimento de sentença; e não conheceu dos embargos de declaração, por restarem prejudicados, condenando os exequentes em dez por cento sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do CPC.
    2 - Busca a parte apelante-exequente que seja afastada sua ilegitimidade ativa, seja porque o sindicatoautor substitui todos os componentes da categoria, conforme infere do entendimento do STF, em repercussão geral, no RE 883.642; seja porque não há limitação subjetiva na petição inicial da ação principal, e a parte adversa não levantou tal questão na fase de conhecimento; seja porque provou ser associado ao sindicato-autor na data da propositura da ação principal.
    3 - Segundo se depreende dos autos, a petição inicial da ação de conhecimento expressa que o sindicatoautor "substitui em juízo um conjunto de associados" (doc. 3074778, pag. 03/20). E, desse modo, foi tratada a parte demandante na sentença da ação de conhecimento n. 0000423-33.2007.4.01.3400 (n. 2007.34.00.000424-0/DF) (doc. 3074782, pag. 01/05, doc. 3074791), compreendida como os "associados relacionados às f. 75/562 e 574/586". Destarte, há a limitação subjetiva aos associados do sindicato na data da propositura da ação coletiva, ora exequenda. Nesse caso, não se aplica o entendimento do STF, no RE 883.642-RG, pois que essa limitação subjetiva deriva dos termos requeridos pelo próprio autor da ação de conhecimento.
    4 - Conforme as fichas financeiras de Silvio de Albuquerque Conde, anexadas aos autos, juntamente com a petição dos aclaratórios dos exequentes (doc. 3593137), ele permanecera associado ao SINDIFISCO Nacional até maio de 2006. Outrossim, verifica-se que o servidor falecera 13 de maio de 2006 (doc. 2746009). Destarte, como a ação de conhecimento n. 2007.34.000424-0 fora protocolada em 9 de janeiro de 2007 (doc. 3074776), após o óbito e o fim da associação sindical, aquele servidor não poderia ser substituído pelo sindicato-autor, nem seus beneficiários, cujos nomes, ademais, não provaram constar na relação de associados referida. No caso em tela, portanto, falta legitimidade ativa à parte exequente apelante (herdeiros do servidor), não merecendo reparos a sentença recorrida. 
    05 - Apelação improvida” (fls. 3-4, doc. 10).
    Essa decisão foi objeto de sucessivos embargos de declaração, rejeitados (docs. 11 e 12).
    Consta do sítio do Tribunal Regional Federal da Quinta Região que, em 6.7.2020, os reclamantes interpuseram recurso extraordinário e recurso especial, admitidos em 15.9.2020. 
    2. Daí a presente reclamação, na qual os reclamantes sustentam que “o objeto do presente processo consiste na execução do crédito judicialmente reconhecido nos autos do processo de conhecimento nº 0000423- 33.2007.4.01.3400, oriundo da 15ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, que, em síntese, reconheceu que a Gratificação de Atividade Tributária - GAT, devida aos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil entre os anos de 2004 e 2008, possui natureza vencimental, ou seja, integra o vencimento básico do auditor-fiscal e é base de cálculo para os reflexos nas demais verbas remuneratórias” (fl. 4).
    Relatam que “a ação coletiva de conhecimento foi ajuizada pelo SINDIFISCO NACIONAL, entidade de classe representativa de toda a categoria dos Auditores da Receita Federal do Brasil e foi julgada procedente pelo Superior Tribunal de Justiça, com certidão de trânsito em julgado datada de 14 de junho de 2017, conforme documento anexado aos autos” (fl. 4).
    Alegam que a “3ª Turma do TRF5 negou provimento a apelação dos reclamantes por dois fundamentos: I – o título executado limitou os seus efeitos aos filiados ao Sindicato à época da propositura da ação; II – o fato de o auditor fiscal ter falecido antes do ajuizamento da ação impossibilita que seus herdeiros e pensionista executem o direito consagrado no título executivo, uma vez que não constam no rol de filiados anexados pelo Sindicato na inicial” (fl. 9).
    Informam que “de 2004 a junho de 2006 o de cujus recebeu a GAT a menor; de julho de 2006 a agosto de 2008, a sua pensionista continuou recebendo a GAT também a menor. Tendo em vista que o título executivo modificou a natureza jurídica da GAT para vencimento, com a consequente repercussão nas demais rubricas, conclui-se que os reclamantes possuem o direito de executar o título judicial, uma vez que o Sindicato atuou representando todos os auditores fiscais (ativos e inativos), seus herdeiros e pensionistas, legítimo é o pleito dos reclamantes. O título que ora se executa dispõe o seguinte” (fl. 10).
    Asseveram que, “sobre a atuação dos Sindicatos na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais, essa Egrégia Corte de Justiça possui precedente firmado sob o regime do art. 543-B do antigo CPC (regime de repercussão geral/ vinculante/stare decisis) diverso das associações civis, no qual afirma que, para as entidades Sindicais, a substituição processual decorrente do art. 8º, inc. III, da CF/88 é ampla, sendo desnecessária, portanto, autorização dos filiados ou comprovação de filiação na data da propositura da demanda” (fl. 11).
    Requerem liminar para que seja determinada a “suspensão do curso do Processo nº 0800708- 67.2018.4.05.8000, (...) em que foram proferidas as decisões ora reclamadas, (…) respeitando a decisão do Plenário do STF na decisão proferida em julgamento do RE nº 883.642; [e que] seja reconhecida a legitimidade ativa dos recorrentes para executar o crédito reconhecido no processo coletivo n. 0000423- 33.2007.4.02.3400, ajuizado pelo Sindifisco Nacional, com fulcro no RE nº 883.642” (fl. 18).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e que vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de seu vigor e de sua eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se por ela fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de seu vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a sua competência resguardada.
    Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado judicialmente.
    5. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.
    Na presente reclamação, alega-se descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642/AL, Tema 82. Entretanto, o recurso especial interposto pelos reclamantes foi admitido e aguarda remessa ao Superior Tribunal de Justiça, pelo que houve esgotamento das instâncias ordinárias.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394) . 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Reclamação n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora